Tribunal: TCU
Processo: 032.674/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11680/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.674/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cledio Gabriel dos Santos (XXX.468.236-XX); Gabriel Barbosa Viana Rodrigues (XXX.701.466-XX); Jeferson Prado Maciel Duarte (XXX.499.526-XX); Kelvin Viveiros Soares (XXX.344.586-XX); Leonardo Akio Fonseca Hamada (XXX.882.376-XX); Lilian Oliveira Londe (XXX.998.776-XX); Milton Cesar da Silva (XXX.932.526-XX); Philippe Silva Mingote (XXX.515.986-XX); Renato Fernando dos Santos (XXX.462.556-XX); Veridiana Rodrigues Nepomuceno Damasceno (XXX.987.146-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.